Tribunal: TJBA
Processo: 8041027-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041027-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO COSTA MORAES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DECORRENTE DO TEMA REPETITIVO Nº 1169/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença referente à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de servidor inativo, em razão da suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1169. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença coletiva visando à implementação da GEAC, na forma de obrigação de fazer, está sujeito à suspensão determinada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1169. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial proveniente do mandado de segurança coletivo estabelece duas obrigações distintas: a de fazer (implementação da GEAC nos proventos) e a de pagar (diferenças retroativas). O Tema Repetitivo nº 1169 do STJ trata da necessidade de prévia liquidação em execuções individuais de sentença coletiva para definição do quantum debeatur, restringindo-se às obrigações de pagar. A obrigação de fazer, consistente na implementação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, encontra-se delimitada pelo título executivo, não demandando liquidação prévia, mas apenas verificação dos requisitos objetivos do beneficiário. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1169 não alcança os pedidos de cumprimento de obrigação de fazer, razão pela qual não subsiste o sobrestamento determinado na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão determinada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1169 restringe-se às execuções de obrigação de pagar e não alcança o cumprimento de obrigação de fazer. O cumprimento de sentença coletiva que visa à implementação de gratificação em proventos ou pensões pode prosseguir independentemente de prévia liquidação. A obrigação de fazer delimitada em título executivo judicial com parâmetros objetivos não se sujeita ao sobrestamento previsto no Tema 1169 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXX; CPC/2015, arts. 513, § 1º, 534 e 535. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1169; TJ-BA, AgInt no AI 8042307-46.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041027-35.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA DA CONCEICAO COSTA MORAES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, .